Tribunal: TJSP
Processo: 2010453-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora. Veículo supostamente utilizado para o exercício de profissão. Art. 833, V, do CPC. Não cabimento. Executada não comprovou que faria uso desse bem especificamente em sua atividade profissional. Recurso não provido.